Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. ANÁLISE ADEQUADA DA PROPOSTA DE ADESÃO CONSTANTE DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. AUSENTE. REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. As irresignações do embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição ou obscuridade, de modo a inexistir os alegados vícios. 2.2. Pelo contrário, o acórdão vergastado bem interpretou e fundamentou a matéria suscitada nos autos, uma vez que além de manifestar-se precisamente acerca da preponderância do livre pactuado entre as partes, ressaltando a expressa anuência do autor ao contratar o seguro acordado, confirmou de forma inequívoca a não comprovação de venda casada no caso dos autos, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.
3. Inexistente qualquer erro material a ser sanado no presente caso, uma vez que esta Relatora reportou adequada menção ao item VI, cláusula “N” da proposta de adesão constante dos autos e não ao item IV, conforme corrobora-se da verificação do contrato ao Id. 14134302, p. 2.
4. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
6. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração.